Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REMATRÍCULA NO CURSO. ATRASO INJUSTIFICADO. OBRIGAÕES FINANCEIRAS E ESCOLARES EM DIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Tendo todos os requisitos acadêmicos para o curso, e também, por estar em dia com as suas responsabilidades financeiras, a instituição de ensino não lhe autorizou a iniciar as atividades e estudos para o semestre suscitado, por um erro no sistema que não reconhecia o pagamento da taxa de matrícula, e mesmo, com o comprovante em mãos e dando ciência à instituição, a requerente conseguia êxito em seu requerimento.

2. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir com os estudos além de todo o tempo útil diário expendido na tentativa de solucionar a questão administrativamente. Assim, o transtorno e desconforto causado à parte autora ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

3. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.